Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005129-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANARY RITA DE JESUS - CPF: 415.417.901-20 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ANARY RITA DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário movida em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., relativo ao contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no 90049632, firmado em 06/09/2021, no valor de R$ 79.700,00, para aquisição de veículo Land Rover Freelander, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 254,25.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa de avaliação de bens no valor de R$ 586,00 constitui prática abusiva em contrato de financiamento veicular; e (ii) verificar se a contratação do seguro proteção financeira no montante de R$ 1.907,97 caracteriza venda casada ou prática comercial irregular, ensejando a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação de bens encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, particularmente no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), que reconhece a validade da cobrança desde que efetivamente prestado o serviço de avaliação individualizada do bem dado em garantia, o que restou comprovado nos autos mediante a juntada do laudo de avaliação específico.

4. A avaliação do bem constitui procedimento essencial para aferir se o veículo possui valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira e verificando possíveis constrições que possam obstar o financiamento, configurando serviço efetivamente prestado e justificando a cobrança da respectiva tarifa.

5. Quanto ao seguro proteção financeira, sua contratação mostrou-se válida conforme o entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP), que estabelece a legitimidade da cobrança desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

6. A análise dos elementos contratuais demonstra que o seguro foi contratado de forma voluntária e transparente, com cláusula específica indicando valores e descrição de suas condições essenciais, inexistindo prova de vício de consentimento ou ausência de informação adequada sobre o serviço ofertado.

7. A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não caracteriza, por si só, venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

8. Inexistindo cobrança indevida que justifique a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados foram considerados legítimos e em conformidade com a regulamentação vigente e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança da tarifa de avaliação de bens em contratos de financiamento veicular é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação individualizada, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro proteção financeira é legítima quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, com informações claras sobre a cobertura, não configurando venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, parágrafo único, e 54; CPC, arts. 85, §11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); TJ-MT, AC 1001218-30.2022.8.11.0087, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJ-MT, AC 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANARY RITA DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato Bancário n. 1005129-86.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (id. 318981901), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a regularidade das cobranças de tarifa de avaliação do bem e do seguro proteção financeira.

Aduz que o termo de avaliação juntado pelo banco é genérico e desprovido de assinatura do avaliador e da própria autora, não servindo, portanto, para comprovar a efetiva prestação do serviço, o que violaria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 e precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e deste E. Tribunal de Mato Grosso, os quais exigem comprovação inequívoca da execução do serviço para legitimar a cobrança.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da imposição do seguro proteção financeira, destacando que a contratação foi compulsória e realizada com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do apelado (Itaú Seguros S.A.), o que configuraria venda casada, em contrariedade ao Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP). Defende que não houve demonstração de que a consumidora pudesse optar livremente por contratar o seguro com outra seguradora ou mesmo deixar de contratá-lo, motivo pelo qual requer o reembolso em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A apelante reforça, que a vinculação entre o banco e a seguradora é suficiente para caracterizar a venda casada, impondo-se a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo-se a ilegalidade das cobranças, com restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro e tarifa de avaliação, além da inversão do ônus da sucumbência.

Isenção do preparo, 319937356.

Em contrarrazões (id. 318981903), o apelado BANCO ITAUCARD S.A. pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a correção da sentença e a inexistência de qualquer abusividade. Defende que o contrato foi celebrado com observância da boa-fé objetiva e da transparência, tendo a apelante plena ciência das condições pactuadas, inclusive das tarifas e do seguro, cuja contratação era facultativa e expressamente prevista em termo apartado. Afirma que a autora assinou a proposta específica do seguro proteção financeira, com ciência inequívoca da facultatividade, conforme documentação anexada aos autos, afastando a tese de venda casada. Cita, em reforço, o REsp 1.639.259/SP e o AgInt no REsp 1.925.621/MG, ambos do STJ, que reconhecem a validade da cobrança do seguro quando há anuência específica do consumidor.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, o apelado assevera que se trata de cobrança amparada na Resolução CMN 3.919/2010, art. 5o, VI, sendo devida quando comprovada a efetiva prestação do serviço — o que ocorreu no caso concreto, segundo o termo de avaliação acostado ao contrato. Reforça que a tarifa integra o Custo Efetivo Total (CET) da operação, informado previamente à consumidora, inexistindo qualquer vício de consentimento ou onerosidade excessiva. Defende, ainda, que as taxas de juros pactuadas estão em conformidade com as médias de mercado e que o contrato obedeceu aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, não havendo motivo para intervenção judicial.

Por fim, requer o total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por refletir a correta aplicação do direito e o entendimento consolidado nos Temas 958 e 972 do STJ, que validam as cobranças ora impugnadas quando observada a prestação efetiva do serviço e a ausência de imposição na contratação de seguros facultativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação cível
interposto por
ANARY RITA DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato Bancário n. 1005129-86.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a parte autora ajuizou ação revisional de contrato bancário em face de Banco Itaucard S.A., também qualificado, alegando a existência de cobrança de tarifas abusivas no âmbito do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no 90049632, firmado em 06/09/2021, no valor de R$ 79.700,00 (setenta e nove mil e setecentos reais), a ser quitado em 60 parcelas de R$ 254,25 (duzentos e cinquenta e quatro reis e vinte e cinco centavos).

Sustenta a parte autora que o pacto contém cláusulas indevidas relativas à cobrança do seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.907,97 (um mil e novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), e da tarifa de avaliação de bens, no montante de R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), postulando a revisão contratual, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, para fins de consignação do valor incontroverso.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente, nesses termos:

“ [...] DISPOSITIVO

Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e mediante resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANARY RITA DE JESUS em face de BANCO ITAUCARD S.A., pelos seguintes fundamentos:

REJEITO todas as preliminares arguidas pelo banco réu;

RATIFICO o deferimento da justiça gratuita em favor da parte autora;

DECLARO a legalidade e regularidade:

Da cobrança do seguro proteção financeira no valor de R$ 1.907,97, por ter sido contratado de forma voluntária e transparente;

Da cobrança da tarifa de avaliação de bens no valor de R$ 586,00, por encontrar respaldo regulamentar e ter sido efetivamente prestado o serviço;

RECONHEÇO a validade de todas as cláusulas contratuais, por não caracterizada abusividade ou onerosidade excessiva; [...]”

Pois bem.

A controvérsia principal cinge-se à legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bens e de seguro proteção financeira, bem como à forma de repetição do indébito, caso reconhecida a ilegalidade das cobranças.

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário de no 90049632 para financiamento de veículo LAND ROVER,, FREELANDER 2 SE 4X42.216VTB D4C, modelo 2014, Cor Branca, Diesel – Id. 318981869.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

- DAS TARIFAS BANCÁRIAS

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Tarifa de Avaliação

No tocante à tarifa de avaliação do bem, foi demonstrada efetivamente a prestação do serviço, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 318981887– D.2 Tarifa de Avaliação de Bens (veículos usados – financiada), bem como o Laudo de Avaliação, id. 318981891.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONALDE CONTRATO.TARIFADE REGISTRODO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGUROPRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃODE JUROS.LEGALIDADE.RECURSOPROVIDO.(...) 1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONALDE CONTRATOC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃODO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADEDA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

- DO SEGURO

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 306163637 – pág. 11.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados.

Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025